Tribunal: TJPA
Processo: 0851410-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5680 - Edição
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851410-09.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULIPIZZA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP

APELADO: JOSE RICARDO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIRO COMO PREPOSTO DA FRANQUEADORA. INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE FRANQUEADA. RISCO EMPRESARIAL INERENTE AO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Paulipizza Industrial e Comercial Ltda. – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento proposta por José Ricardo Alves para declarar rescindido contrato de franquia da marca “Cia Paulista de Pizza” e condenar a franqueadora à restituição de R$ 491.986,40, correspondentes aos valores investidos no empreendimento. A recorrente sustenta a inexistência de responsabilidade pelos prejuízos alegados, a ausência de ingerência na gestão da unidade franqueada e a falta de comprovação de vínculo entre a empresa e terceiro que teria participado da implantação do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a franqueadora possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) estabelecer se restou comprovado descumprimento contratual da franqueadora, especialmente quanto à alegada ingerência na administração da unidade franqueada por meio de terceiro; e (iii) determinar se é juridicamente possível imputar à franqueadora a restituição dos valores investidos pelo franqueado no empreendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da franqueadora decorre da celebração do contrato de franquia cuja resolução e indenização foram pleiteadas, sendo a discussão acerca da extensão de sua responsabilidade matéria de mérito.

O contrato de franquia empresarial caracteriza-se pela autorização de uso de marca, know-how e métodos operacionais do franqueador, preservando a autonomia do franqueado na gestão do empreendimento.

A responsabilização da franqueadora exige prova de ingerência direta na administração da unidade franqueada ou de atuação de terceiro com poderes de representação da empresa.

Não há prova documental que demonstre que o indivíduo indicado pelo autor como “consultor sênior de franquia” possuía vínculo societário, empregatício ou mandato que o autorizasse a representar a franqueadora.

A alegação de que referido terceiro atuava como representante da empresa baseia-se apenas na narrativa unilateral do autor, desacompanhada de comprovação objetiva.

Também não se comprovou que os valores alegadamente investidos pelo franqueado foram recebidos pela franqueadora ou decorreram de obrigação contratual por ela assumida.

O insucesso econômico do empreendimento não implica responsabilidade automática da franqueadora, pois o risco empresarial é inerente ao contrato de franquia e permanece sob a gestão do franqueado.

O autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC quanto aos fatos constitutivos de seu direito, inexistindo prova suficiente de descumprimento contratual imputável à franqueadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da franqueadora por prejuízos suportados pelo franqueado exige prova de ingerência direta na gestão do empreendimento ou de atuação de representante formalmente vinculado à empresa.

A ausência de comprovação de vínculo entre terceiro e a franqueadora impede a imputação de responsabilidade pelos atos praticados no âmbito da implantação ou gestão da franquia.

O insucesso econômico da unidade franqueada integra o risco empresarial do contrato de franquia e não gera, por si só, dever de restituição dos valores investidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.966/2019, art. 1º; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AC nº 0300014-81.2014.8.24.0031, Rel. Des. Luiz Zanelato, j. 06.06.2019; TJSP, APL nº 1035283-32.2016.8.26.0576, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 14.11.2018; TJPR, APL nº 0007263-09.2016.8.16.0194, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, j. 20.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0851410-09.2019.8.14.0301
; Recorrente:
PAULIPIZZA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP
; Recorrido:
JOSÉ RICARDO ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
PAULIPIZZA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA – EPP
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
ação de conhecimento pelo procedimento comum
ajuizada por
JOSÉ RICARDO ALVES
, que julgou
procedentes os pedidos autorais
, declarando a rescisão do contrato de franquia celebrado entre as partes e condenando a ré à restituição do valor de
R$ 491.986,40 (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)
, correspondente aos valores investidos pelo franqueado no empreendimento, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o autor afirmou ter celebrado com a demandada contrato de franquia da marca “Cia Paulista de Pizza” em 16/02/2017, com o objetivo de implantar unidade franqueada no município de Macapá/AP, tendo realizado investimento inicial de aproximadamente R$ 135.000,00, além de aportes financeiros posteriores destinados à viabilização do empreendimento. Sustentou, contudo, que a franqueadora teria descumprido as obrigações contratuais, especialmente quanto às informações relativas à viabilidade do negócio e à condução do empreendimento, circunstâncias que teriam culminado no insucesso da atividade empresarial e no prejuízo financeiro suportado. Em razão disso, pleiteou a rescisão contratual e a restituição dos valores investidos.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação arguindo, em síntese: (i) preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) inadimplemento contratual do autor quanto ao pagamento das taxas de franquia; (iii) inexistência de ingerência da franqueadora na administração da empresa franqueada; (iv) ausência de responsabilidade pelos prejuízos alegados; e (v) ocorrência de litigância de má-fé, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Após a instrução processual, com apresentação de réplica, fixação dos pontos controvertidos, produção de prova testemunhal e alegações finais, sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade da ré pelo descumprimento do contrato de franquia e determinando a restituição dos valores investidos pelo autor no negócio.

Irresignada, a demandada opôs embargos de declaração, alegando omissão e obscuridade na sentença, notadamente quanto: (i) à ausência de apreciação do incidente de arguição de falsidade documental suscitado na contestação; (ii) à conclusão de que Mário Augusto Santos Viana atuaria como representante da franqueadora; (iii) à condenação da empresa ao ressarcimento de valores que não teriam sido por ela recebidos; e (iv) ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos apenas para suprir omissão relativa ao incidente de falsidade documental, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença.

Inconformada, a requerida interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 30044122), no qual suscita, em síntese: (i) pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que a empresa se encontra em estado de inatividade e sem capacidade financeira para arcar com as custas processuais; (ii) preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a controvérsia decorre de relação entre o autor, terceiro denominado Mário Augusto Santos Viana e a empresa Amapá Gourmet Ltda., não havendo responsabilidade da franqueadora pelos atos de gestão do empreendimento; (iii) inexistência de nexo causal entre a conduta da apelante e os prejuízos alegados pelo autor; (iv) inadimplemento contratual do próprio demandante, que não teria cumprido as obrigações financeiras previstas no contrato de franquia; (v) impossibilidade de restituição de valores que não foram recebidos pela empresa apelante; e (vi) nulidade parcial da sentença por suposta decisão ultra petita quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante, com a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, sob o argumento de que restou devidamente comprovado nos autos o descumprimento contratual por parte da franqueadora, bem como o prejuízo financeiro suportado pelo franqueado em razão da condução do empreendimento.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar: (i) se a apelante possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) se restou comprovado o descumprimento contratual imputado à franqueadora; (iii) se há prova de que o Sr. Mário Augusto Santos Viana atuava como preposto ou representante da franqueadora; (iv) se houve ingerência da franqueadora na administração da unidade franqueada; e (v) se é juridicamente possível imputar à apelante a restituição dos valores investidos pelo autor.

O sistema de franquia empresarial encontra-se disciplinado pela Lei nº 13.966/2019, a qual estabelece o regime jurídico aplicável à relação entre franqueador e franqueado. O art. 1º da referida legislação dispõe expressamente:

“Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.”

Trata-se, portanto, de contrato empresarial típico, marcado pela autonomia do franqueado na gestão do empreendimento, incumbindo ao franqueador a disponibilização da marca, do know-how e do suporte técnico-operacional necessário ao funcionamento da unidade franqueada.

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva

A apelante sustenta que não possui legitimidade passiva, sob o argumento de que a controvérsia narrada na inicial estaria relacionada a suposta relação entre o autor e terceiro estranho à empresa, qual seja, o Sr. Mário Augusto Santos Viana.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque é incontroverso nos autos que houve celebração de contrato de franquia entre o autor e a empresa apelante, mediante o qual foi autorizada a exploração da marca “Cia Paulista de Pizza”.

Sendo a apelante parte da relação contratual cuja resolução e indenização foram postuladas, possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Eventual discussão acerca da extensão de sua responsabilidade ou da atuação de terceiros refere-se ao mérito da controvérsia, não constituindo questão de legitimidade processual.

Assim,
rejeito a preliminar
.

2. Da natureza da relação jurídica – contrato de franquia

O vínculo estabelecido entre as partes decorre de contrato de franquia empresarial, como já citado, modalidade contratual caracterizada pela concessão do direito de uso de marca, know-how e métodos operacionais do franqueador.

A própria contestação ressalta que o sistema de franquia consiste na autorização para uso da marca e do modelo de negócio, sem caracterizar vínculo societário ou subordinação administrativa entre franqueador e franqueado.

No caso concreto, o contrato juntado aos autos prevê expressamente que: o franqueado deverá instalar, operar e administrar a franquia, observando os padrões estabelecidos pela franqueadora, podendo esta apenas realizar inspeções e verificações quanto ao cumprimento dos referidos padrões.

Tal cláusula possui relevância jurídica central, pois delimita a natureza da relação contratual: a gestão do empreendimento compete ao franqueado, cabendo ao franqueador apenas o acompanhamento e a preservação dos padrões da rede.

Portanto, a simples supervisão da marca ou orientação técnica não caracteriza ingerência administrativa.

3. Do fundamento adotado pela sentença

A sentença reconheceu o descumprimento contratual da franqueadora ao entender que houve ingerência indevida na administração da unidade franqueada, sob o fundamento de que terceiro identificado como Mário Augusto Santos Viana teria gerido o empreendimento em nome da franqueadora.

Segundo a decisão de primeiro grau, a franqueadora teria assentido que referido indivíduo, apresentado como consultor da rede, administrasse o negócio, o que configuraria violação da autonomia própria do sistema de franquia.

Todavia, após análise detida do conjunto probatório, verifico que tal conclusão não se sustenta com a robustez necessária.

4. Da controvérsia sobre a atuação de Mário Augusto Santos Viana

A responsabilização da franqueadora baseia-se essencialmente na premissa de que Mário Augusto Santos Viana atuava como representante ou preposto da empresa apelante.

Contudo, essa premissa não se encontra devidamente comprovada nos autos.

Na petição inicial, o autor afirma que foi procurado por Mário Viana, que teria se apresentado como “consultor sênior de franquia” e representante da empresa franqueadora, oferecendo a oportunidade de implantação da franquia na cidade de Macapá/AP.

Todavia, não foi juntado aos autos qualquer documento que demonstre que referido indivíduo estivesse formalmente investido de poderes para representar a franqueadora.

Não há:

·

procuração;

·

contrato de trabalho;

·

vínculo societário;

·

instrumento de mandato;

·

ou qualquer documento empresarial que demonstre que Mário Augusto integrava a estrutura da apelante.

Por sua vez, a contestação afirma expressamente que a empresa desconhece eventual relação jurídica entre o autor e Mário Viana, sustentando que este não possuía vínculo com a franqueadora e que eventual negociação teria ocorrido diretamente entre o autor e terceiro estranho à empresa.

Assim, a alegação de que Mário Viana atuava como representante da franqueadora permanece fundada exclusivamente na narrativa unilateral do autor, sem confirmação documental.

5. Da inexistência de prova de ingerência da franqueadora

Outro ponto relevante é que o próprio contrato de franquia delimita que a administração da unidade franqueada cabe exclusivamente ao franqueado, sendo inerente ao sistema de franquias a autonomia empresarial do franqueado.

Nesse contexto, para que fosse possível imputar responsabilidade à franqueadora, seria necessário demonstrar que:

·

houve ingerência direta e anormal na gestão do empreendimento, ou

·

que a franqueadora assumiu efetivamente a administração da unidade, substituindo o franqueado.

Contudo, não há prova suficiente de que tal circunstância tenha ocorrido.

A eventual participação de terceiros na implantação ou orientação do negócio, ainda que admitida, não caracteriza, por si só, ingerência administrativa, pois é compatível com o próprio funcionamento do sistema de franquia, em que a franqueadora acompanha o cumprimento dos padrões da rede.

6. Da narrativa financeira apresentada pelo autor

O autor afirma ter realizado diversos aportes financeiros, mediante empréstimos obtidos junto à empresa de sua irmã e instituições bancárias, os quais teriam sido destinados à implantação e manutenção da franquia, alcançando o montante aproximado de R$ 491.986,40.

Entretanto, também não se verifica prova segura de que tais valores:

·

foram recebidos diretamente pela franqueadora;

·

constituíam obrigação contratual da apelante;

·

ou decorreram de exigência imposta pela franqueadora.

Parte relevante da narrativa envolve operações realizadas por meio da empresa Amapá Gourmet Ltda., responsável pela exploração do negócio no município de Macapá.

Assim, não se encontra demonstrada a correlação direta entre os valores alegadamente investidos e eventual enriquecimento ou responsabilidade patrimonial da franqueadora.

7. Do risco empresarial inerente ao contrato de franquia

É importante destacar que o contrato de franquia não implica garantia de sucesso econômico do empreendimento.

A atividade empresarial exercida pelo franqueado está sujeita aos riscos inerentes ao mercado, cabendo a ele a gestão financeira e operacional do negócio.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a frustração quanto à rentabilidade da franquia não implica, por si só, responsabilidade do franqueador, especialmente quando não demonstrado descumprimento contratual específico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR PERDAS DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA . CONTRATO DE FRANQUIA. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA FRANQUEADORA PELA RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROJEÇÃO DE LUCROS CONSTANTE DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA QUE NÃO SE CONCRETIZOU NA PRÁTICA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE TODOS OS VALORES INVESTIDOS DURANTE A CONTRATUALIDADE DO "FRANCHISING" . PEDIDO QUE NÃO DECORRE DA RESCISÃO DE CONTRATO POR CULPA UNILATERAL. DESFAZIMENTO QUE OPERA EFEITOS "EX NUNC". PREJUÍZOS QUE NÃO ESTÃO RELACIONADOS AO ROMPIMENTO DO CONTRATO, MAS SIM AO INSUCESSO DO NEGÓCIO E A FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS FINANCEIRAS. RISCO EMPRESARIAL INERENTE AO CONTRATO DE FRANQUIA . AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA FRANQUEADORA DE ASSEGURAR LUCROS AO FRANQUEADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO APTO A NULIFICAR O CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FALSIDADE DOS DADOS CONSTANTES DA CIRCULAR DE OFERTA. JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDO . "Não é possível, nem razoável, pretender-se que a obrigação assumida pelo franqueador seja o sucesso do empreendimento do franqueado. O fator risco não foi afastado pelo sistema de franquia; mais do que isso, não é própria do instituto jurídico da franquia a assunção do risco do negócio pelo franqueador, o que, de resto, teria efeitos deletérios sobre todo o sistema" (MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e Atuação Empresarial. 10 . Ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 346). CAPÍTULO RELATIVO ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS . SENTENÇA QUE DECLAROU A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. PROCEDÊNCIA SIGNIFICATIVA DA PRETENSÃO DEDUZIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. SUBSTANCIAL DECAÍDA DA PARTE RÉ . APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO "CAPUT" DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL À PARCELA EM QUE CADA UMA DAS PARTE SAIU VENCIDA. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

(TJ-SC - AC: 03000148120148240031 Indaial 0300014-81.2014.8.24 .0031, Relator.: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 06/06/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de franquia . Insucesso da unidade franqueada. Imputação de responsabilidade à conduta omissiva da franqueadora. Alegação de descumprimento contratual. Sentença de improcedência . Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Questão documental e contratual, passível de julgamento antecipado. Juiz destinatário da prova . Oitiva de testemunhas que não teria o condão de alterar o deslinde do feito. Requerida que logrou êxito em demonstrar o cumprimento contratual. Insucesso da unidade franqueada por motivos alheios à conduta da franqueadora. Contrato de franquia que não implica na mitigação total dos riscos inerentes à atividade empresarial . Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10352833220168260576 SP 1035283-32.2016 .8.26.0576, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 14/11/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FRANQUIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DO AUTOR. 1. ALEGAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU PARA RECOLHER O PREPARO RECURSAL . INSUBSISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. INCUMBÊNCIA DA APELADA DE DEMONSTRAR ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR, HÁBIL A ENSEJAR A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO.- Considerando que o benefício da justiça gratuita foi concedido ao autor ainda no ano de 2017, após análise da documentação por ele colacionada aos autos, caberia à apelada indicar, ainda que minimamente, alguma alteração no quadro de hipossuficiência econômica hábil a ensejar a revogação da benesse, o que não ocorreu . 2. RECURSO. PEDIDO DE REFORMA. INSUBSISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O INSUCESSO DA FRANQUIA ABERTA PELO AUTOR DECORREU DE CONDUTAS IRREGULARES PRATICADAS PELA FRANQUEADORA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL, DE QUE A FRANQUIA NÃO OBTEVE ÊXITO EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR . SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.- Mantém-se a sentença de improcedência, pois deixou o autor de demonstrar que o insucesso da franquia decorreu de atitudes irregulares praticadas pela franqueadora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art . 373, I, do CPC.- A prova documental e oral revela, em verdade, que a franquia aberta pelo autor não obteve êxito em virtude das dificuldades financeiras por ele enfrentadas à época, fato que de forma alguma pode ser imputado à ré.- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária a que foi condenado o apelante para 19% (dezenove por cento) sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita antes concedida .Recurso não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0007263-09.2016 .8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J . 20.04.2022)

(TJ-PR - APL: 00072630920168160194 Curitiba 0007263-09.2016 .8.16.0194 (Acórdão), Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 20/04/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

8. Da insuficiência probatória

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

No caso concreto, incumbia ao autor comprovar:

·

que Mário Viana atuava como preposto da franqueadora;

·

que houve ingerência direta da empresa na administração da franquia;

·

que os prejuízos alegados decorreram de conduta imputável à franqueadora.

Todavia, tais elementos não restaram demonstrados com segurança suficiente.

A sentença baseou-se essencialmente em presunções derivadas da narrativa da inicial, sem que houvesse comprovação objetiva da representação alegada.

Diante de todo o conjunto probatório, concluo que não ficou comprovado o descumprimento contratual imputado à franqueadora, tampouco a existência de ingerência indevida na administração da unidade franqueada.

A responsabilização da apelante baseou-se em premissa fática — a atuação de Mário Augusto Santos Viana como representante da franqueadora — que não se encontra devidamente comprovada nos autos.

Assim, não é juridicamente possível transferir à franqueadora o risco empresarial inerente ao empreendimento explorado pelo franqueado.

3. Dispositivo

Ante ao exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2026